Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726983-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE ARAGAO CASTRO AGRAVADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcos Vinicius Ribeiro de Aragão Castro em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – 99Pay Instituição de Pagamentos S.A –, indeferindo a tutela provisória de urgência que vindicara, determinara que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, abstendo-se de apreciar a postulação que aviara o agravante almejando a inversão do ônus da prova. Objetiva o agravante, a reforma do provimento arrostado para que seja apreciado expressamente o pedido de inversão de ônus da prova e delimitadas as questões fáticas controvertidos sobre quais recairá a atividade probatória. Considerando que o agravo que aviara não fora preparado, fora assinalado prazo para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, na forma dobrada, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita[1]. Entrementes, conquanto regularmente intimado, o agravante deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcos Vinicius Ribeiro de Aragão Castro em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – 99Pay Instituição de Pagamentos S.A –, indeferindo a tutela provisória de urgência que vindicara, determinara que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, abstendo-se de apreciar a postulação que aviara o agravante almejando a inversão do ônus da prova. Objetiva o agravante, a reforma do provimento arrostado para que seja apreciado expressamente o pedido de inversão de ônus da prova e delimitadas as questões fáticas controvertidos sobre quais recairá a atividade probatória. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara o agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, §4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho - ID Num. 73777900 (fl.10). [2] Certidão- ID Num. 75118844 (13).